Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-13.2005.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000241-13.2005.8.14.0008

RECORRENTE: MANOEL CARVALHO DA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121 DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. LAUDO NECROSCÓPICO. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DÚVIDA QUANDO À EXCLUDENTE. VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL DO CORPO, COM 02 (DOIS) GOLPES DE MACHADO NA CABEÇA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu 02 (dois) golpes de machado na cabeça da vítima, o que ocasionou o seu óbito, logo, não há que se falar, nesse momento, em absolvição. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Manoel Carvalho da Conceição
, vulgo “Zé Cachaça” (nascido em
11/06/1962
, conforme doc. ID 6201134 – fl. 54,
Termo de Audiência de Qualificação e Interrogatório
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
24/05/2017
, doc. ID 6201141 – fls. 136/137, pelo douto Juízo de Direito Substituto da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121 do CPB (
crime de homicídio simples
– doc. ID 6201142 – fl. 154), cometido contra a vítima
Raimundo Nonato dos Santos
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(doc. ID 6201131 – fls. 06/08) que, no dia
18/08/2002
, por volta das 14h00min., o denunciado
Manoel Carvalho da Conceição
chegou na residência de sua irmã
Lúcia Carvalho da Conceição
, que morava na localidade de
Guajará de Serraria
e
se deparou com o marido desta de nome Raimundo Nonato dos Santos
, oportunidade em que se
iniciou uma discussão entre ambos
, devido os
desentendimentos existentes entre o casal
. Inesperadamente,
o denunciado se apoderou de um machado que se encontrava na casa e desferiu um primeiro golpe na cabeça da vítima que caiu ao solo, momento em que esta foi atingida fatalmente com um segundo golpe, também na cabeça
.

Ato contínuo, o acusado, friamente, depois de se certificar de que a vítima estava realmente morta,
empreendeu fuga
do local em sua bicicleta, deixando o corpo exposto no interior da casa, o que, logo após, foi presenciado pelas filhas crianças do falecido, que o viram estirado no chão, esvaindo-se em sangue.

Em
razões recursais
(doc. ID 6201142 – fls. 144/149), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
absolvição
do recorrente em razão da
legítima defesa de terceiro
, vez que ausente provas suficientes capazes de imputar a conduta descrita na denúncia ao acusado, tendo este apenas tentado se defender do ataque sofrido (
legítima defesa
).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 6201142 – fls. 156/160), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, com o
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (doc. ID 12298436 – fl. 179 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer doc. ID 12325399 – fls. 194/199).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da absolvição. Legítima defesa de terceiro.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente pugna por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, quando não se tem a intenção de matar.

Vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

Desta feita, entende-se por legítima defesa o comportamento espontâneo do agente que, ao se ver agredido ou prestes a ser, por motivo que não deu causa, defende direito seu ou de terceiros, atacando seu ofensor, mediante uso de
meios moderados e necessários
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.

In casu
, resta devidamente comprovado nos autos autoria e materialidade delitiva, por meio do
Laudo Necroscópico
acostado aos autos e dos
depoimentos das testemunhas
, os quais são compatíveis e harmônicos, no sentido de que
o ora recorrente desferiu 02 (dois) golpes de machado contra a vítima Raimundo Nonato dos Santos, o qual, em razão das lesões, evoluiu a óbito, não restando configurado, portanto, o uso moderado dos meios
, ressaltando, ainda, que, para uma decisão de pronúncia, em havendo dúvidas, estas se resolvem em favor da sociedade, prevalecendo o
princípio do

in dubio pro societate
.

O próprio acusado confirmou os fatos apurados, embora tenha negado a intenção de matar a vítima
, em seu
interrogatório judicial
(conforme
Termo de Audiência
, doc. ID 6201134 – fls. 54/55):
“Que é verdadeira a acusação que lhe é feita no seu todo. Que no dia 18 de agosto, sem lembrar o ano, que se encontrava na sua residência na localidade de Guajará da Serraria, quando por volta das 14 horas saiu de sua casa para ir até a casa da vítima, que residia na localidade do Laranjal, a fim de ter uma conversa com seu cunhado Raimundo, uma vez que, por vária vezes, tomou conhecimento por sua irmã Lúcia, que dizia que de vez em quando era espancada por Raimundo, exibindo nessa ocasião roxuras pelo corpo, ao chegar no Laranjal, procurou entendimento com Raimundo, iniciaram a conversa, chegando a dizer a Raimundo que se não dava para viver com sua irmã que se separassem, com essa conversa Raimundo, se espetou, revoltando-se contra o depoente. Que com os ânimos esquentados e como Raimundo era pessoa rebarbada, em dado momento, Raimundo se dirigiu para o compartimento da casa onde estava encostada uma espingarda e um facão. Mesmo a casa sendo pequena de três compartimentos esse entendimento ocorreu no seu interior, percebendo que Raimundo se dirigiu para pegar o facão ou a espingarda. E ao perceber que no interior da casa tinha um machado encostado no esteio, e quando Raimundo estava de costa para pegar a espingarda, desferiu uma machadada atingindo-lhe a cabeça por trás, caindo ao solo imediatamente sem procurar ver a consequência da pancada, se afastou do local. Esse fato se deu por volta das 15 horas, retornando para sua casa no Guajará da Serraria. Que no dia seguinte, veio a saber através de vizinho, de nome Francisco (que não sabe nominar) que Raimundo tinha falecido, que nada sabia do acontecido. Que ante a notícia permaneceu em sua casa. Que no momento do crime só se encontrava Manoel e Raimundo. Que no momento do crime não tinha nenhuma pessoa por perto. Que não foi incomodado pela polícia, quatro meses após se apresentou espontaneamente na delegacia do Núcleo, onde prestou seu depoimento e foi liberado. Que a vítima Raimundo, inclusive havia tentado estuprar sua mãe Raimunda Carvalho da Conceição, inclusive tendo Manoel encostado uma faca, não sabendo, o depoente informar por que Manoel não consumou o ato. Que não conhece as testemunhas lzan e Antonio Felício sendo as demais testemunhas sua irmã, seu pai e sua sobrinha. Que nunca foi preso ou processado. Que por assumir integralmente a autoria do crime, não atribui a mais ninguém, uma vez que agiu sozinho. Que não tem como provar a verdade de suas declarações, uma vez que não havia ninguém presente na hora do acontecimento. Que se arrependeu do que fez, e que inclusive jamais pensou que a cacetada viesse a matar seu cunhado. Que trabalha em lavoura, de onde tira seu sustento uma vez que é solteiro e sem filhos. Que Raimundo sempre ia buscar sua esposa Lúcia após agressão na casa de sua genitora Dona Raimunda que, inclusive, Dona Raimunda dava conselhos para que ela não voltasse. Que quando se recusava, a retornar ao lar, recebia ameaças de Raimundo dizendo que ia bater nela. Que por causa dessas agressões seu irmão Francisco, chegaram a brigar apenas de soco”
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais,
sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos
, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
em caso
de dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Não há, portanto, que se falar em
ausência de dolo
, pois o acusado agiu com
animus necandi
, de maneira livre, consciente e voluntária ao
golpear a vítima em região vital, por 02 (duas) vezes, na cabeça do ofendido
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Manoel Carvalho da Conceição
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2023